Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR ABRANGIDO PELA CONDENAÇÃO. TRANSAÇÃO CELEBRADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. IRRELEVÂNCIA. DEMANDAS COM OBJETOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Para efeito de competência, inclusive no plano recursal, há completa desvinculação entre o juízo da execução individual e o juízo onde se formou o título judicial (sentença coletiva).
II. O consumidor que se qualifica como vítima do dano reconhecido na sentença coletiva tem legitimidade para intentar a execução individual respectiva, nos termos do artigo 97 da Lei 8.078/1990.
III. Transação celebrada em demanda individual não interdita o cumprimento individual de sentença coletiva, não obstante a amplitude dos seus termos, consoante a inteligência do artigo 843 do Código Civil.
IV. Sobretudo no âmbito do direito do consumidor, em que se considera nula de pleno direito cláusula que implique renúncia ou disposição de direito, a teor do que estatui o artigo 51, inciso I, da Lei 8.078/1990, transação celebrada em demanda individual não pode ser interpretada como renúncia a direito provindo de demanda coletiva que tem objeto inteiramente distinto.
V. O fato de não ter sido requerida a suspensão da ação individual, na forma do artigo 104 da Lei 8.078/1990, não afeta a executividade da sentença proferida na ação coletiva cujo objeto é completamente diverso.
VI. Recurso conhecido e desprovido.